Tribunal: TJMT
Processo: 1013273-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de petição formulada por INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI em face da decisão proferida por este julgador, que indeferiu o pedido liminar.
Na referida prestação jurisdicional anotou-se o entendimento segundo o qual neste momento processual, restou demonstrada a presença dos requisitos legais para manutenção do arresto determinado pelo magistrado de piso, nos exatos moldes abaixo transcrito:
“Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI contra decisão proferida pelo juízo de direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da cautelar de arresto no 1002682-16.2020.8.11.0037 movida em seu desfavor por FABIANO DALL ASTA, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou o arresto cautelar de grãos na quantidade de 5.000 (cinco mil sacas) de soja que, porventura, ainda se encontrem depositados nos armazéns da empresa em Nova Xavantina/MT, Sorriso/MT, Gaúcha do Norte/MT, com remoção para os armazéns indicados pela parte autora (CPC, art.840, §1o) e, acaso frustrado, o arresto de produtos e subprodutos que se encontrem na sede da Ré em Primavera do Leste, localizada na Rua Rio de Janeiro, 2691, Bairro Primavera IV – Primavera do Leste/MT, estendendo-se o mandado para outros bens móveis e imóveis da empresa, ai incluindo suas próprias sedes e veículos automotores, inclusive de ativos, na quantia de R$452.100,00 (quatrocentos e cinquenta e dois mil e cem reais), mediante termo de responsabilidade e formalização da caução real imobiliária.
Narra a agravante em síntese, que (i) no momento de ajuizamento da cautelar de origem sequer havia interesse de agir do Agravado, na medida em que o crédito é sujeito, por não deter crédito com garantia extraconcursal e, ademais, a recuperação judicial foi ajuizada antes do vencimento das obrigações; (iii) os créditos anteriores ao pedido devem ser pagos nas formas e prazos contidos em um plano de recuperação judicial, sob pena de restar caracterizado crime falimentar de favorecimento ilegal de credores; (iv) o ajuizamento da recuperação judicial demonstra o pleno interesse da Agravante na manutenção de sua atividade empresarial e dos empregos dos trabalhadores, bem como no interesse de reestruturar suas dívidas de modo a ser hábil em pagar todos os créditos por meio de um plano de soerguimento a ser apresentado; (v) enquanto referida questão permanecer sob análise do eg. Tribunal a competência exclusiva para adoção de medidas de constrição é do juízo onde tramita o processo respectivo; (vi) o Código de Processo Civil impõe o concurso singular de credores, em conformidade com o quanto disposto no art. 908 do Código de Processo Civil; (vii) a expropriação imediata em benefício exclusivo de um credor também revela a ausência do poder geral de cautela; (viii) violação ao princípio da paridade de credores, bem como da preservação da atividade empresarial.
Anotando a presença dos requisitos legais, pede pela antecipação dos efeitos da tutela para imediata suspensão da r. decisão agravada e consequente liberação dos bens constritos. Em caráter subsidiário, na hipótese de se entender pela manutenção da ordem de bloqueio, requer seja esta parcialmente reformada para limitar o percentual da constrição em, no máximo, 10% (dez por cento), consoante dispõe o §1o do art. 866 do CPC.
Síntese necessária.
Em sede de cognição sumária, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelos agravantes, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Consta dos autos que o requerente vendeu para a requerida/agravante, pelo preço de R$ 68,00 (sessenta e oito reais), a quantia de 300.000,00 kg (trezentos mil quilogramas) de soja em grãos, ou seja, 5.000 (cinco mil) sacas de 60 kg (sessenta quilogramas) cada, da safra 2019/2020, tendo entregado o produto em termos contratuais, sem, entretanto, receber a contraprestação que lhe deveria ter sido paga aos 04/05/2020 (Contrato de Compra e Venda de Soja n. 1060000352019 - ID 32728485-origem).
Pois bem. A ausência da entrega da totalidade do produto soja, local e nos termos designados Contrato de Compra e venda de soja n° n. 1060000352019 evidenciam a probabilidade do direito alegado e confere a parte agravada/autora o pleno exercício do direito de arresto decorrente da garantia real que possui sobre o produto.
De outro lado, pela natureza do bem, coisa móvel, evidente o risco de que a produção venha a perecer, podendo ser desviada, subtraída ou mesmo transferida a terceiros, em prejuízo à agravada.
Outrossim, não há qualquer óbice ao efetivo cumprimento do arresto, pois r. Juízo da recuperação judicial (1001969-41.2020.8.11.0037), em sentença negou o processamento da recuperação judicial da agravante (ID 43406546-autos da recuperação judicial).
Logo, não convence o argumento de que o cumprimento da medida prejudicará eventual deferimento ulterior do plano de recuperação judicial da agravante, cujo valor da execução já estaria arrolado na lista de credores, já que não demonstrou que as condições de exigibilidade teriam sido alteradas, levando a crer que foram mantidas intactas, sem a novação da relação jurídica firmada entre as partes.
Ademais, a agravante não trouxe para o presente instrumento elementos concretos de convicção aptos a comprovar que o cumprimento do arresto, nos moldes em que decidido pelo magistrado de piso iria de fato inviabilizar o seu funcionamento.
Por fim, não se verifica presente o perigo de dano a agravante, haja vista que a decisão recorrida condicionou o arresto a prestação de caução (§ 1o, do artigo 300 do Código de Processo Civil), motivo pelo qual deve ser mantida.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do NCPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dêse vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.” (ID 48196451)
Dessa forma, nada obstante os substanciosos argumentos tecidos pela parte Agravante, o CPC não mais permite a modificação do posicionamento adotado no início do litígio por meio de simples pedido de reconsideração no bojo deste Recurso:
“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
(...)
§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”
Se a parte interessada reputa que a prestação jurisdicional contém vícios ou realizou interpretação equivocada do conjunto fático-probatório, deve fazer uso do recurso adequado, até porque vige no sistema processual o princípio da taxatividade e suportará as eventuais consequências caso sua pretensão se encaixa no art. 1021, §4o, ou art. 1026, §2o, ambos do CPC.
Se não bastasse isso, é defeso à parte discutir e ao julgador analisar, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, conforme a disposição do art. 507 do CPC.
Por fim, anota-se que se trata de fato novo a questão trazida pelo agravante, competindo ao juízo originário da causa deliberar sobre os meios necessários para o efetivo cumprimento da medida.
Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO (ID 53447469).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =